Tribunal: TCU
Processo: 034.792/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de Contas Ordinária de Administração Regional do Senar no Estado do Piauí relativa ao Exercício Financeiro de 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Contas Anuais do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Regional Piauí (Senar-PI), referentes ao exercício de 2014, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 julgar irregulares as contas do Sr. Paulo Emilio do Rêgo Monteiro (CPF: XXX.792.857-XX), Superintendente do Senar/PI, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da Lei 8.443/92; 9.2 julgar regulares as contas dos Srs. Simplício Vieira do Nascimento Neto (CPF XXX.695.633-XX), Francisco Alberto Barradas (CPF XXX.620.873-XX) e Hylton Eloy Ferreira (CPF XXX.159.533-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do RI/TCU, dando-lhes quitação plena; 9.3 considerar as contas do Sr. Carlos Augusto Melo Carneiro da Cunha (CPF XXX.545.203-XX - Falecido) iliquidáveis, com consequente trancamento das contas, nos termos dos arts. 20 e 21 da Lei no 8.443/1992, c/c art. 211 do Regimento Interno/TCU; 9.4 aplicar ao Sr. Paulo Emilio do Rêgo Monteiro (CPF: XXX.792.857-XX), com fundamento no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5 autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/92, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.6 dar ciência ao Senar/PI acerca das seguintes questões, a fim de que sejam evitadas no futuro: 9.6.1 não é considerada de boa-fé por este Tribunal a terceirização de serviços que envolvam a contratação de profissionais existentes no Plano de Cargos e Salários do órgão ou entidade por contrariar o art. 37, inc. II, da Constituição Federal e, ainda, por poder implicar futuros prejuízos ao Erário, decorrentes do eventual acolhimento, pela Justiça do Trabalho, de pleitos dos terceirizados, garantindo-lhes o direito ao recebimento das mesmas verbas trabalhistas legais e normativas asseguradas àqueles contratados pelo tomador dos serviços, na esteira da Orientação Jurisprudencial 383 SDI-1 do TST ( Acórdão 1521/2016-TCU-Plenário , Relator Ministro Benjamin Zymler), pelo que a situação de subordinação do profissional de Contabilidade direta e pessoal à Administração do Senar/PI, apontada pela CGU nas presentes contas, não é considerada regular por este Tribunal; 9.6.2 a formalização dos contratos de serviços advocatícios, tratados nos Processos 173/2014 e 364/2014, não continham suficientes comprovações dos requisitos da notória especialização do contratado, nem que os serviços eram singulares, pelo que as referidas contratações não atenderam a todas as condicionantes exigidas no art. 13, V, e no art. 25, II e § 1o, da Lei de Licitações e inciso II do art. 10 do Regulamento de Licitações e Contratos do Senar, sendo que a reincidência na mesma falha pode ensejar a aplicação de penalidades da competência deste Tribunal; 9.6.3 qualquer objeto adquirido com recursos do Senar/PI constitui, em princípio, patrimônio da entidade e deve ser adequadamente registrado no inventário patrimonial da entidade, ou formalizada a sua doação, se for o caso, em razão do princípio da transparência, pelo que as possíveis doações de livros sem as correspondentes formalizações do ato ofenderam ao mencionado princípio; 9.6.4 o Senar/PI é uma entidade independente, custeada, em grande parte, por contribuições compulsoriamente extraídas da sociedade, devendo, por serem esses recursos públicos, ser utilizados estritamente em finalidades de interesse coletivo, pelo que, apesar da importante relação que o Senar/PI mantém com a Faepi, não pode perder de vista que a referida entidade sindical lhe é totalmente distinta, operacional, financeira e administrativamente, devendo cada uma delas manter gestões individualizadas, a fim de garantir a transparência da aplicação dos recursos geridos pelo Senar/PI, com vistas a permitir que esta Corte de Contas possa aferir a regularidade da aplicação dos recursos sob sua jurisdição; 9.6.5 é pacífico no TCU, a exemplo do disposto no Acórdão 8519/2019-TCU-Primeira Câmara , Relator Ministro Vital do Rêgo, o entendimento de que as entidades do Sistema "S", embora não estejam obrigadas a realizar concurso público, devem estabelecer processo seletivo próprio, conforme previsto em seus atos normativos internos, e observar os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da isonomia, da eficiência e da publicidade, assim como adotar critérios objetivos nos procedimentos de seleção e recrutamento; e 9.7 dar ciência desta deliberação ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Regional Piauí (Senar-PI) e aos responsáveis.